Tribunal: TJDFT
Processo: 0725647-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725647-38.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAMYRO ALVES SAMPAIO RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de novo prazo para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo recursal (ID 23012513). O sistema registrou ciência do despacho que concedeu prazo de 2 dias ao recorrente em 25.01.2021, que se encerrou em 27.01.2021, período em que a advogada do recorrente deveria ter peticionado, informando eventuais obstáculos no cumprimento do despacho. Todavia, somente após a decisão que reconheceu a deserção do recurso, a parte recorrente requereu a restituição de prazo, sob o fundamento de incomunicabilidade em razão do falecimento de sua genitora. Não obstante, a certidão de óbito descreve que a mãe do recorrente faleceu no dia 17.12.2020, mais de um mês antes do prazo para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo. Int. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora